Tribunal: TJES
Processo: 0014962-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014962-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELZA SOARES e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0014962-21.2019.8.08.0048
.

APELANTES: NELZA SOARES MENDES COSTA E AILTON MENDES COSTA.

APELADA: BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PARADA EM SINAL AMARELO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA RETAGUARDA. ÔNUS DA PROVA NÃO ELIDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Nelza Soares Mendes Costa e Ailton Mendes Costa contra sentença que julgou procedente ação de cobrança regressiva ajuizada por Banestes Seguros S. A., condenando os réus ao pagamento de R$ 11.970,16, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do desembolso, com fundamento na sub-rogação legal decorrente de pagamento de indenização securitária por danos materiais resultantes de acidente de trânsito. Os apelantes alegaram culpa exclusiva ou concorrente da condutora do veículo segurado, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, o reconhecimento da concorrência de culpas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a conduta da condutora do veículo segurado elide a presunção de culpa do condutor que colide na retaguarda, afastando a responsabilidade dos apelantes; (II) verificar a existência de culpa concorrente que justifique o afastamento ou redução do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência reconhece presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do CTB, cabendo-lhe demonstrar, de forma robusta, causa excludente do nexo de causalidade, o que não foi feito pelos apelantes.

A alegação de frenagem brusca diante de sinal amarelo, por si só, não configura conduta imprudente, sendo a parada do veículo à frente conduta lícita e exigida pela legislação de trânsito (CTB, arts. 28, 29, II, e 44), não se caracterizando como evento imprevisível ou suficiente para afastar a culpa de quem colide por trás.

O boletim de ocorrência, dotado de fé pública relativa, confirma a narrativa de que o condutor recorrente colidiu ao avistar o sinal amarelo, sem conseguir deter seu veículo a tempo, evidenciando imprudência pela inobservância da distância de segurança.

A teoria da causalidade adequada reforça a responsabilidade do condutor que colide na retaguarda, pois a causa determinante do evento danoso foi a condução imprudente do réu, e não a conduta regular da condutora do veículo segurado.

O valor da indenização fixado na sentença (R$ 11.970,16) está devidamente comprovado por meio de documentos idôneos apresentados pela seguradora, não havendo impugnação efetiva ou prova contrária pelos réus.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC, com manutenção da suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo somente pode ser afastada mediante prova cabal de que a manobra do condutor à frente foi imprudente, o que não ocorreu no caso concreto.

A parada em sinal amarelo é conduta lícita e esperada, não constituindo causa excludente de responsabilidade na dinâmica de colisão traseira.

A seguradora que paga indenização securitária tem direito de regresso contra o causador do dano, com base na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

A ausência de prova eficaz para desconstituir a documentação da seguradora impõe a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 786; CTB, arts. 28, 29, II, § 1º, e 44; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.881.779, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 25-1-2025; TJSP, AC 1010916-60.2023.8.26.0361, Rel. Des. Mário Daccache, j. 31-03-2025; TJGO, AC 5621058-08.2021.8.09.0051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 24-07-2024; TJMG, APCV 5064882-44.2018.8.13.0024, Relª Desª Evangelina Castilho Duarte, j. 25-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0014962-21.2019.8.08.0048
.

APELANTES: NELZA SOARES MENDES COSTA E AILTON MENDES COSTA.

APELADA: BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 27 de maio de 2017, envolvendo o veículo segurado pela recorrida (Hyundai HB20, placa ODS-0422) e o automóvel de propriedade da primeira apelante, conduzido pelo segundo recorrente (GM Meriva, placa MQO-1294). A seguradora autora, ora apelada, pleiteia o ressarcimento regressivo dos valores despendidos com o conserto do bem segurado, invocando a sub-rogação de direitos prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do excelso Supremo Tribunal Federal, pretensão esta julgada procedente pelo magistrado de primeiro grau, o que ensejou a interposição do presente apelo visando à reforma do
decisum
sob a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da condutora do veículo segurado e a reafirmação do direito à gratuidade de justiça.

A análise da dinâmica do evento danoso, à luz do acervo probatório coligido aos autos, impõe a manutenção da sentença objurgada. É cediço que, em casos de colisão traseira, milita em desfavor do condutor que segue à retaguarda uma presunção relativa (
juris tantum
) de culpa, ou seja, “A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser afastada diante da comprovação de imprudência do motorista que segue à frente” (STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.881.779, Proc. 2025/0087461-8, SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 25-11-2025).

Tal entendimento alicerça-se no dever de cautela insculpido no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece a obrigatoriedade de o motorista guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Essa presunção, para ser elidida, demanda prova robusta e inequívoca de que o condutor do veículo dianteiro agiu com imprudência, negligência ou imperícia determinante para o sinistro, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

A tese defensiva, reiterada em sede recursal, gravita em torno da alegação de que a condutora do veículo segurado teria efetuado uma “frenagem brusca” diante da sinalização semafórica na cor amarela, surpreendendo o condutor apelante e caracterizando, segundo a ótica dos recorrentes, a quebra do nexo causal pela teoria da causalidade adequada. Todavia, tal argumento não resiste ao confronto com a legislação de trânsito e com a prova documental produzida.

A parada de veículo diante de semáforo que muda para o sinal amarelo (atenção) não constitui conduta imprevisível, tampouco ilícita; ao revés, trata-se de cumprimento de dever legal. O art. 44 do CTB preconiza que, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deve transitar em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança. Ademais, a sinalização amarela indica que o condutor deve deter o veículo, salvo se já tiver entrado na zona de cruzamento ou se a frenagem oferecer risco iminente, situação esta última que não se confunde com a simples necessidade de parada regular em via urbana.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo da ré. Improvimento. Colisão traseira. Presunção de culpa daquele que trafega na retaguarda. Artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Sinal amarelo. Nada há de equivocado na conduta da segurada, de frear o seu veículo diante do sinal de atenção. Dever de cuidado redobrado dos veículos maiores. Artigo 29, parágrafo 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Dano material comprovado. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010916-60.2023.8.26.0361; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025) (TJSP, AC 1010916-60.2023.8.26.0361, Mogi das Cruzes, Vigésima Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mário Daccache, Julg. 31-03-2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RÉU QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS CAUTELAS NO SINAL AMARELO. PRESUNÇÃO DE CULPA. 1. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. 2. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o sinal amarelo refere-se a sinal de atenção e advertência, cujas recomendações de segurança são diminuir a velocidade e então parar, salvo se isso resultar em situação de perigo. 3. No caso sob análise, não há como afastar a culpa exclusiva do réu/apelante no evento danoso, o qual não guardou a distância necessária do veículo que transitava a sua frente, na forma dos artigos 28 e 29, II, do CTB e deixou de observar as cautelas necessárias quando da alteração do sinal para amarelo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, AC 5621058-08.2021.8.09.0051, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, DJEGO 24-07-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE AMARELA DO SEMÁFORO. REDUÇÃO DE VELOCIDADE E PARADA. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA. A fase amarela do semáforo indica atenção, sinalizando para o condutor que o sinal está prestes a fechar, impondo a este que pare o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo. Na condução de veículo deve o motorista guardar distância de segurança suficiente daquele que segue em sua frente observando-se a velocidade dos automóveis e as condições da pista. Nos casos de colisão na traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que dirigia atrás e não guardou a distância necessária para a segura circulação dos veículos. V. V. Havendo contrato de seguro, e sendo efetuado pagamento pela Seguradora de despesas com reparos no veículo, o causador do acidente é responsável pela indenização àquele que promove a quitação, por haver sub-rogação nos direitos do segurado. A questão se funda na responsabilidade civil ditada pelo direito comum, com base no art. 186, Código Civil, cujos requisitos que levam à respectiva reparação são: O dano suportado pela vítima, a conduta culposa do agente, e o nexo causal entre ambos. (TJMG, APCV 5064882-44.2018.8.13.0024, Décima Quarta Câmara Cível, Relª Desª Evangelina Castilho Duarte, Julg. 25-04-2024, DJEMG 07-05-2024)

Corroborando a responsabilidade dos apelantes, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), documento dotado de fé pública relativa, traz em seu bojo a narrativa fática apresentada pelo próprio condutor recorrente, Sr. Ailton Mendes Costa, no calor dos acontecimentos. Conforme extrai-se dos autos, o réu declarou expressamente à autoridade policial: “
Estava na Rodovia ES 010
nas proximidades do Bairro Chacara Parreiral
o sinal amarelo e eu colidi atrás do veículo dela”

(fl. 22)
.
Tal declaração assume contornos de confissão extrajudicial qualificada, evidenciando que o condutor visualizou a mudança da sinalização semafórica, mas, por não guardar a distância regulamentar de segurança ou por desatenção ao fluxo, não logrou êxito em imobilizar seu automotor a tempo de evitar o abalroamento. A frenagem do veículo que segue à frente diante de um semáforo, ainda que vigorosa, é evento previsível no trânsito das grandes cidades, inserindo-se no desdobramento causal ordinário da circulação de veículos, cabendo a quem vem atrás a responsabilidade de manter o domínio de seu veículo para antecipar-se a tais eventos.

Não há, portanto, como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ou mesmo de concorrência de culpas. A “teoria da causalidade adequada”, invocada pelos apelantes, na verdade, reforça a responsabilidade destes, porquanto a causa determinante e adequada para a produção do resultado danoso não foi a parada do veículo segurado (ato lícito e esperado ante o sinal amarelo), mas sim a conduta imprudente do condutor apelante que trafegava sem a distância necessária para reagir às condições de tráfego. Inexistindo prova pericial ou testemunhal que demonstre manobra injustificada ou ilegal da condutora segurada, prevalece a presunção de culpa daquele que colide na traseira, tornando imperativo o dever de indenizar regressivamente a seguradora, nos exatos termos do art. 927 e 186 do Código Civil.

No que se refere aos danos materiais, o montante de R$ 11.970,16 (onze mil, novecentos e setenta reais e dezesseis centavos) encontra-se devidamente lastreado em notas fiscais, orçamentos e comprovantes de pagamento acostados à exordial, os quais demonstram o efetivo desembolso pela seguradora para o reparo do veículo sinistrado. Os apelantes, por sua vez, limitaram-se a impugnar genericamente os valores, sem apresentar contraprova idônea, laudos divergentes ou orçamentos que pudessem desconstituir a idoneidade da documentação da autora, razão pela qual o
quantum
indenizatório deve ser mantido conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.